Tribunal: TJES
Processo: 0003954-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Furto
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003954-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003954-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE FIOS DE COBRE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (art. 155, caput, CP), à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela subtração de 22 metros de fios de cobre. A defesa busca a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou por falta de provas de autoria, além da revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância diante da natureza do objeto furtado e das condições pessoais do agente; (iii) saber se o erro material na contagem das circunstâncias judiciais e a fundamentação sobre a personalidade exigem a redução da pena-base; (iv) verificar a adequação da fração de aumento pela reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo depoimento firme do guarda municipal, que localizou o réu após denúncia de munícipe e recuperou a
res furtiva
enterrada no local indicado pelo próprio apelante no momento da abordagem. 4. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de cabos de telefonia, dada a elevada reprovabilidade da conduta que atinge serviço público essencial, além do prejuízo à empresa superar o valor do material e o réu ser reincidente específico em crimes patrimoniais. 5. O erro material do juízo de origem ao indicar o número de circunstâncias judiciais negativas não invalida a pena-base, pois o fundamento de delinquir durante o cumprimento de pena anterior é idôneo para exasperar a sanção a título de circunstâncias do crime, em sede de reforço argumentativo. 6. A fração de 1/6 aplicada em razão da reincidência revela-se adequada e proporcional, inserindo-se na discricionariedade motivada do julgador, sem parâmetros aritméticos rígidos na legislação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A subtração de cabos de telefonia e energia, por comprometer serviço essencial e causar transtorno coletivo, impede o reconhecimento do princípio da insignificância devido à acentuada reprovabilidade da conduta.

A prática de novo crime por agente em cumprimento de pena ou em estado de fuga do sistema prisional autoriza a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 CP, art. 61, I CP, art. 155,
caput

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2061433/MG, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, Julgamento em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003954-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de uma Apelação Criminal interposta por
EDSON DE JESUS SANTOS
em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa. O recorrente foi absolvido da imputação relativa ao crime de falsa identidade.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Argumenta, ainda, a inexistência de provas suficientes para a condenação quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a ocorrência de erro material na dosimetria e uma fundamentação inidónea quanto à vetorial da personalidade. Pugna, por fim, pela aplicação da agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Poie bem, Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

Ao contrário do que se sustenta, a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Restituição e do Boletim Unificado. Os elementos confirmam que, no dia 28 de fevereiro de 2021, na região da Praia do Canto, foram subtraídos 22 (vinte e dois) metros de fios de cobre pertencentes à empresa Vivo.

A autoria, por sua vez, é igualmente certa. Conforme detalhado durante a instrução, Guardas Municipais realizavam um patrulhamento preventivo quando foram abordados por um munícipe. O cidadão exibiu uma imagem fotográfica ou um vídeo de um indivíduo no exato instante em que este efetuava o corte dos fios de cobre na Curva da Jurema.

De posse das características físicas e das vestimentas do suspeito — uma camisa vermelha e um boné vermelho —, a guarnição realizou buscas e localizou o apelante nas imediações. Durante a abordagem, o apelante admitiu informalmente a prática do furto e indicou o local onde havia ocultado o material subtraído. A
res furtiva
foi recuperada enterrada na areia da praia, a cerca de cinco metros de distância do recorrente.

O depoimento judicial do Guarda Municipal Leonardo Baêta Muller é firme e coerente com a dinâmica fática.
Questinado acerca dos fatos, este disse
que realizava um patrulhamento preventivo na região da Praia do Canto quando foi abordado por um munícipe

.

O agente esclareceu que o cidadão exibiu uma imagem fotográfica ou um vídeo de um indivíduo praticando o corte de fios de cobre na Praça dos Namorados, fornecendo detalhes sobre a compleição física e as vestimentas do suspeito, que trajava uma camisa e um boné de cor vermelha

.

Após realizar buscas nas imediações, a guarnição localizou o apelante na Curva da Jurema e, ao ser questionado, o próprio réu admitiu a autoria do furto, apontando o local onde havia enterrado o material subtraído

.

Por fim, o guarda confirmou que o recorrente desenterrou os fios, que estavam ocultos na areia da praia a uma distância de aproximadamente cinco metros, permitindo a apreensão de cerca de
22 metros
de cabos telefônicos pertencentes à empresa Vivo.

A versão apresentada pelo réu na sede policial, de que teria apenas encontrado os fios jogados, carece de verossimilhança diante da prova testemunhal e do reconhecimento do material pela vítima. A palavra de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e, harmonizada com as demais provas, é apta a sustentar o decreto condenatório.

Na mesma medido, é impossível o acolhimento da defesa com vistas à incidência do princípio da insignificância. Ao contrário do que aduz a defesa, a conduta não se reveste de uma reduzida reprovabilidade. A subtração de cabos de telefonia atinge um serviço essencial e causa transtornos coletivos, constituindo delito habitualmente identificado pela cidade, o que reforça a reprovabilidade da contuda.

Ademais, o depoimento do representante da operadora esclarece que,
para reparar um corte de 22 metros, a empresa necessita de substituir uma extensão muito superior de cabos, o que gera um prejuízo que extrapola o valor intrínseco do cobre
.

Para além disso, é digno de nota de que o réu é reincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando uma condenação definitiva anterior por estupro de vulnerável e um histórico de fugas do sistema prisional. A reiteração delitiva impede a aplicação do instituto da bagatela, sob pena de incentivar a criminalidade contumaz.

Quanto à dosimetria, verifico que a existência de mero erro material, o que não repercute na esfera sancionatória. Digo isso porque, o magistrado
a quo
valorou negativamente a personalidade do agente ao argumento de que o
recorrente praticou o crime enquanto cumpria pena por outro delito
. Em seguida, equivocadamente, afirmou
existir "
02 (duas) circunstâncias judiciais negativas
".
Contudo, tal equívoco nominal não implica a redução da pena-base.

A prática de um novo crime por um agente que se encontra em cumprimento de uma reprimenda anterior revela uma ousadia desmedida e desprezo pela justiça
. A referida circunstância extrapola o tipo penal do furto e autoriza a exasperação da pena-base. Embora o juiz tenha capitulado tal fato na vetorial da personalidade, entendo, em reforço de argumentação, que tal fundamento é legítimo para a negativação das
circunstâncias do crime
e legitima a fixação da pena base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Em outros termos, as circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, ainda que em sede de reforço argumentativo, quando o modo de execução demonstra uma maior gravidade. Delinquir durante a fruição de um benefício da execução penal ou em estado de fuga torna a conduta especialmente reprovável. Assim, mantenho a pena-base fixada
.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência. O magistrado aplicou um aumento de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena o que é viável não só em face da preponderância atribuída à reincidência, mas pela discricionariedade do magistrado, a qual só pode ser corrigida a título de imoderação.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
3.
A individualização da pena constitui atividade discricionária do magistrado, sujeita à revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, sendo inviável a imposição de critérios aritméticos fixos para a dosimetria
(Súmula nº 83/STJ).
4. A legislação penal
não prevê fração obrigatória para a exasperação da pena em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, cabendo ao julgador, com base no livre convencimento motivado, quantificar as penas conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
[...]
6. Não há ilegalidade manifesta na escolha da fração de aumento pela reincidência na segunda fase da dosimetria, tendo sido devidamente fundamentada e compatível com o entendimento jurisprudencial de que
o parâmetro de 1/6 é apenas orientativo e não vinculativo
.
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula nº 7/STJ).
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 2061433/MG, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/02/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN 25/02/2025)."

Diante disso, a pena definitiva de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
deve ser preservada, mormente quanto inexistem causas de aumento de pena.
O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da presença de uma circunstância judicial negativa. A substituição por penas restritivas de direitos é inviável pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos.

Deste modo, em que pesa a existência de
erro material
- o qual retificou nesta instância para reconhecer apenas
um vetor desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria
-,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.